Tribunal: TJSP
Processo: 1024296-42.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARULHOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 6.058/2005. Não foram comprovados os requisitos para a evolução funcional. Impossibilidade de o magistrado substituir o administrador público na aplicação dos critérios legais e regulamentares e determinar a promoção automática. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.